Tribunal: TJPA
Processo: 0007180-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007180-19.2019.8.14.0040

APELANTE: KLEDILSON DA SILVA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART.
303, § 2º, DA LEI 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO.

Apelante que, após ingerir bebida alcoólica, tomou a direção de seu veículo e acabou por atropelar uma jovem quando esta se encontrava atravessando a via na faixa de pedestre, lhe causando lesão corporal e danos materiais, sendo tal conduta pelo então réu admitida.

Sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB, restando sua pena base cominada no mínimo legal,
quantum
mantido ao final ante o não reconhecimento de agravantes e/ou atenuantes, bem como de causa de aumento ou redução de pena.

Pleito defensivo para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e redução da pena base a patamar inferior ao mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ, por violação ao princípio da individualização da pena.

DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO.
PARCIAL PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATA-SE QUE A PENA BASE DO ORA APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, 02 ANOS DE RECLUSÃO.
CONTUDO, HÁ QUE SE RECONHECER E APLICAR, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PRESENÇA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 65, III, d, DO CPB, PORÉM, SEM SE PROMOVER A REDUÇÃO DA PENA ANTE
A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, NO JULGAMENTO
DO RECURSO N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 158, RESTOU PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, reconhecendo em benefício do ora apelante a presença da atenuante da confissão sem, contudo, reduzir sua pena base por esta já ter sido cominada no mínimo legal, em atenção ao comando da Súmula 231 do STJ, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KLEDILSON DA SILVA COELHOS
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca De Parauapebas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 21261370, em 11 de agosto de 2019, por volta das 08 horas e 45 minutos, o ora apelante conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo atropelado a vítima Stanlley Oliveira Barbosa, de 17 anos.

Relatou que a polícia militar fazia rondas pela cidade e uma guarnição foi informada por populares sobre um acidente de trânsito ocorrido na Av. Inglaterra, bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, e que o motorista do veículo FORD/FIESTA, cor VERMELHA, placa OTS-6189, identificado posteriormente como sendo o apelante, atropelou a vítima enquanto esta atravessava a faixa de pedestre, fugindo do local sem prestar socorro.

Que a guarnição passou a empreender diligências com o fito de localizar o autor do delito, obtendo êxito em o localizar na Rua 82, QD01 LT14, bairro Jardim Canadá, na mesma cidade, sendo constatado que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, bem como alteração dos sinais psicomotores, além de exalar forte odor de bebida alcoólica, sendo lhe dada voz de prisão e conduzido à delegacia para os demais procedimentos, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Segue o relato ministerial informando que a vítima foi atendida por uma equipe do SAMU que a conduziu ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde foram realizados os atendimentos necessários, restando constatado que em consequência do acidente a Vítima quebrou dois dentes, lesionou a coluna, e que seu aparelho celular foi quebrado.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada nos artigos 303, § 2º, c/c art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 135, do CPB.

Em ID 21261374, recebida a denúncia.

Às fls. 10/11, do documento de ID 21261374, resposta à acusação.

Em ID 21261388, Termo de Audiência, mídia em ID 21261389/98, contendo alegações finais orais.

Em ID 21261400, Sentença que considerando parcialmente procedente a denúncia absolveu o ora apelante da imputação pelo crime previsto nos artigos 306, do CTB, e reconheceu a prescrição do crime do art. 135, do CP, o condenando pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do CTB, restando a pena base cominada no mínimo legal, 02 anos de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva, além da suspensão de sua habilitação pelo mesmo período da condenação, convertendo tal penalidade em penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade, sendo certificada a tempestividade do apelo em ID 21261403.

Em suas razões recursais, ID 21261405, requereu a defesa revisão da dosimetria para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, com redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, ante a mitigação do comando da Súmula 231 do STJ, por ser esta inconstitucional, afirma.

Em contrarrazões, ID 21261410, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer acostado em ID 24087702, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com reconhecimento da atenuante da confissão sem, contudo, reduzir o
quantum
da pena.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KLEDILSON DA SILVA COELHOS
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca De Parauapebas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA – Reconhecimento e Aplicação da Atenuante da Confissão com Redução da Pena para Aquém do Mínimo Legal ante a Mitigação da Súmula 231 DO STJ.

Aduz o impetrante, em tese única, que o magistrado claudicou quando da não aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do ora apelante, na segunda fase da dosimetria, ante o fato de ter este espontaneamente confessado a autoria delitiva e ser o reconhecimento e aplicação em seu favor da benesse um direito.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, não reconheceu em benefício do apelante a presença da atenuante da confissão, não se manifestando em momento algum sobre sua ocorrência.

Da análise da sentença penal condenatória observa-se que a pena base do ora apelante foi cominada no mínimo legal, atraindo, portanto, o comando da Súmula 231 do STJ, que assim determina,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Porém, por ser o reconhecimento da confissão direito do réu, ora apelante, uma vez que comprovada sua ocorrência, tenho por promover a almejada revisão da dosimetria, sem, contudo, reduzir a pena alcançada em sentença, o que farei a seguir.

DOSIMETRIA:

Primeira fase – Adoto a manifestação exarada pelo magistrado singular e, ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, comino a pena base em 02 anos de reclusão, tal e qual o sentenciante.

Segunda fase – Reconheço inexistir agravantes, mas a presença da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, porém, deixo de a aplicar em razão de impeditivo legal, qual seja, a Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou redução da pena, sendo mantido o quantum até aqui alcançado, qual seja, 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo os demais dispositivos da sentença, pois se mostram proporcionais e adequados ao caso.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa constituída do ora apelante, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, em conformidade com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, tenho por

acolher, em parte
,
o pleito recursal e reconhecer em favor do ora apelante a presença da atenuante da confissão, porém, sem reduzir a pena a si cominada uma vez
que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
sem, contudo, alterar o
quantum
da pena ao apelante cominada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025